Tribunal: TJSP
Processo: 1018711-51.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, pela prescrição, e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes. Insurgência da autora quando à improcedência do pedido de indenização por dano moral em função da inscrição de seu nome na plataforma "Acordo Certo". Insurgência da ré quanto a declaração da inexigibilidade da dívida. Prescrição

Ementa:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, pela prescrição, e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes. Insurgência da autora quando à improcedência do pedido de indenização por dano moral em função da inscrição de seu nome na plataforma "Acordo Certo". Insurgência da ré quanto a declaração da inexigibilidade da dívida. Prescrição da dívida extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança da dívida, não apenas pela via judicial, mas também pela extrajudicial. Art 43, §§ 1o e 5o do CDC. Dano moral afastado ante o principio da colegialidade, ressalvado meu entendimento pessoal. Orientação consolidada nesta Câmara a não identificar dano moral a partir dos registros na plataforma "Serasa Limpa Nome" e similares. Não há justificativa para que a verba honorária seja fixada sobre o valor integral atribuído à causa quando autor, em relação ao dano moral, sucumbiu. Sentença integralmente mantida. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS.